Tribunal: TJBA
Processo: 0503202-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503202-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA

Advogada:
SABRINA SANTOS DA SILVA – OAB BA57890-A, OSMAR SANTOS PALMA BATISTA – OAB BA45728-A
e MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB BA56123-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Luciana Isabella

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

Assunto: Lesão Corporal Grave

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 129, § 1º, INCISO
I,
DO CP.
RÉU CONDENADO
NA ORIGEM
A PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE.

LAUDO PERICIAL EMITIDO POR MEIO ILÍCITO.
REJEI
ÇÃO.
PROVA IDÔNEA.
2.
INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL E
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
3
. LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA.
4.
PLEITO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES.
INVIABILIDADE. COMPROVADA A INCAPACIDADE DA VÍTIMA
PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR
PERÍODO SUPERIOR A
TRINTA DIAS.
5. DOSIMETRIA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA COMINADA AO TIPO PENAL, 01 (UM) ANO. PROVIMENTO.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA MODULADORA RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
6. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 89, DA LEI 9.099/95. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 7. PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE, CONSIDERANDO O QUANTUM DE PENA FIXADA. 8. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INCISO I, DO CP
.
C
ONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA
REDIMENSIONAR A PENA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0503202-46.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante
DANIEL JESUS DE ALMEIDA
e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECI
MENTO,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
E
PARCIAL PROVI
MENTO

DO RECURSO
PARA
REDIMENSIONAR A PENA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator